Tribunal: TJSP
Processo: 2208264-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) – POSSIBILIDADE. 1. Aplicação do Tema no 905, itens 3 e 4, do C. STJ, para a incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 2. Violação à coisa julgada, não caracterizada. 3. Descabimento, no caso concreto, da utilização do INPC, para a incidência da correção monetária, pois, não determinada no título executivo judicial. 4. Impossibilidade da incidência dos juros de mora de 1% ao mês, sob pena acarretar o inaceitável enriquecimento sem causa da parte agravada. 5. Aplicar-se-á, também, para a incidência dos referidos encargos moratórios, a eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de Repercussão Geral, nos termos do que vier a ser decidido pelo C. STF (Tema no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 6. Observância, ainda, do disposto na EC no 113/21, que impõe a utilização da Taxa SELIC, para a incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir da respectiva vigência, independentemente da natureza da ação. 7. Impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte coexecutada, Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda., rejeitada, na parcela conhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, parcialmente, reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) acolher, parcialmente, a impugnação à execução de título judicial, oferecida pela mesma parte coexecutada, alterado o resultado inicial do referido incidente processual; b) determinar a aplicação do Tema no 905, item 3, do C. STJ, para a incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária); c) determinar a retificação do número de meses, para a incidência dos referidos juros de mora; d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, incabíveis, na espécie. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda., provido.